Tribunal: CARF
Processo: 10166.723351/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723351/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.364 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-49.034, de 14 de outubro
de 2019, da 3a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723351/2019-71
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723351/2019-71

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 13/14, manejada pela pessoa jurídica
interessada com o objetivo de desconstituir o indeferimento à sua opção pelo regime
tributário simplificado estabelecido pela Lei Complementar no 123, de 2006, o Simples
Nacional, concernente ao ano-calendário 2019.
Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fl. 10,
com data de registro em 15/02/2019, a pessoa jurídica incorreu em situação impeditiva
ao ingresso no Simples Nacional, o que se deu em razão da existência de débito
previdenciário com a RFB, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa, situação que
representou infringência ao inc. V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Não satisfeita com o que foi deliberado, em 18/02/2019 a interessada apresentou petição
em que registrou ter efetuado o pagamento o pagamento do débito sem a incidência dos
encargos legais, o que poderia ser considerado como erro escusável por se tratar de
valor irrisório, o que tornaria desproporcional a aplicação da penalidade de exclusão, em
vista do que requereu a reversão dos efeitos do ato administrativo denegatório de seu
ingresso no Simples Nacional.
É o que se tem a relatar.
A da 3a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, por não ter
regularizado os débitos no prazo legal.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 19/11/2019 (e-fls. 38) e
apresentou recurso voluntário no dia 16/12/2019 (e-fls. 41 a 52, acompanhada de documentos),
com os fatos e fundamentos a seguir sintetizados:
A Recorrente revisitou o argumento de erro escusável no pagamento da pendência
apontada no Termo de indeferimento que havia indicado na manifestação de inconformidade.
Inovou sua defesa ao defender a possibilidade de regularização do termo de
indeferimento no prazo de impugnação, pois incidiria, por analogia, o § 2o, art. 31 da LC no
123/2006 também para os casos de inclusão no Simples Nacional e apresenta jurisprudência
sobre a matéria.
Apontou ainda a afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
pois a penalidade de exclusão é bastante gravosa quando o débito motivador ocorreu em razão de
erro de preenchimento automático do internet banking.
Juntou ainda decisão da DRJ em Campo Grande/MS, que corrobora com o
entendimento de que é possível efetuar a regularização no prazo de 30 dias para situações de
inclusão no Simples Nacional.
Por fim, requereu:
Ex positis, CONSIDERANDO:
1. a quitação do débito tributário de valor irrisório (R$ 151,11 (cento e cinquenta e um
reais e onze centavos) decorrente de erro escusável (preenchimento automático do
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723351/2019-71

internei banking que não considerou os juros e a multa), fora pago no prazo de
impugnação (Art. 108, inciso I, do CTN c/c LC n° 123/2006, art. 31, § 2°,);
2. O entendimento jurisprudencial a respeito da matéria (TRF-4 - APELREEX:
50242304920134047200
SC
5024230-
49.2013.404.7200,
TRF-4
-
AC:
50033783020154047201 SC 5003378-30.2015.404.7201) e deste próprio CARF;
3.
A desproporcionalidade da penalidade em função de erro escusável,
tempestivamente, saneado (ofensa aos primados constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade);
4. E, por fim, o entendimento da própria Receita Federal em casos análogos,
patrocinados por este escritório de advocacia Acórdão 04-49.157 - 2' Turma da
DRJ/CGE (há outros);
REQUER-SE a reforma in totum do Acórdão n° 08-49.034 — 3' Turma da DRJ/FOR,
deferindo-se a re-inclusão da recorrente no Simples Nacional, haja vista, além de todos
os motivos, ter sido excluída por erro escusável e ter adotado todas as medidas para
demonstrar a boa fé e a lisura da sua pretensão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 10 – conforme abaixo listado:
Débitos Previdenciários

Lista de Débitos (saldo devedor em valor original sujeito a acréscimos):

1) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 04/2018
Valor INSS: R$611,15
Na manifestação de inconformidade, em síntese, a Recorrente alegou erro
escusável do internet banking, porque não houve o pagamento da multa relativa ao tributo no
valor de R$ 150,46. Contudo, aponta que o problema foi solucionado em 18/02/2019.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, fundamentou seu
entendimento no fato da ausência de comprovação da regularização do débito no prazo legal.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723351/2019-71

No recurso voluntário, a Recorrente revisita os argumentos relativos ao erro de
preenchimento do internet banking e traz um argumento novo, não apresentado na manifestação
de inconformidade, quanto à possibilidade de utilização, por analogia, do § 2o, do art. 31, da LC
no 123/2006.
Cumpre esclarecer desde já que o segundo argumento ventilado pela Recorrente –
regularização do débito no prazo da impugnação - está precluso, pois não foi apresentado na
manifestação de inconformidade e não se trata de matéria que o julgador deve conhecer de
ofício.
Conforme se observa, a matéria aduzida em recurso voluntário caracteriza
evidente inovação recursal, não passível de conhecimento, vez que não aduzida na impugnação,
encontrando-se, destarte, preclusa, a teor do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
Não obstante a preclusão, por amor ao debate, exponho minha posição em relação
à matéria em debate. Conforme descrito e amplamente discutido, o objeto do presente processo é
indeferimento do pedido de inclusão no Simples Nacional em razão da existência de pendências
(débitos).
A Lei Complementar em análise atribui regras específicas para cada situação –
inclusão e exclusão do Simples Nacional. Para os casos de inclusão na sistemática simplificada a
norma legal estabelece que a existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso, conforme
disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, vide
abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Vê-se, portanto, existir tratamento específico na legislação para vedações à
inclusão no Simples Nacional. No caso do § 2o art. 31 da LC no 126/2003 ele é bastante taxativo
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723351/2019-71

quando dispõe que esse tratamento é para casos de exclusão do Simples Nacional, vejamos o que
determina o parágrafo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optantes pelo Simples Nacional mediante
comprovação de regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Ora, pela simples leitura, é possível concluir a impossibilidade de utilização da
norma acima declinada para os casos de inclusão no Simples Nacional, inclusive o próprio artigo
31 está inserido na Seção VIII da LC no 123/2006, a qual trata apenas dos casos de exclusão do
Simples Nacional.
As regras são, portanto, distintas e não se confundem. O contribuinte que deseja
ingressar no Simples Nacional tem um tratamento diferenciado, já que é dever desse comprovar
ter efetuado a regularização dos débitos pré-existentes para fazer jus à sistemática mais benéfica.
No caso dos contribuintes que já estão incluídos no Simples Nacional, a legislação concede
oportunidade de, a partir de cientificado da existência de débitos, poder quitar os mesmos antes
de serem excluídos. As circunstâncias, portanto, são distintas em cada hipótese. Ademais, todos
os contribuintes que busquem ser incluídos no Simples Nacional possuem acesso ao sistema da
Receita Federal, o qual informa as pendências existentes, podendo inclusive acompanhar seu
pedido de inclusão e sanar quaisquer pendências dentro do prazo legal.
Logo, mesmo que não estivesse preclusa a alegação da Recorrente de
possibilidade de regularização dos débitos no prazo da impugnação, essa não mereceria
prosperar.
No tocante à alegação de ofensa os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, é oportuno destacar que a ação do Fisco ao negar a inclusão da Recorrente no
sistema simplificado ocorreu unicamente em razão dos prazos estabelecidos em lei. A atividade
das autoridades administrativas deve ser vinculada à norma, haja vista o dever de estar vinculado
à legalidade estrita, conforme art. 41, inciso IV, do Anexo II do atual Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Outrossim, quaisquer discussões fundamentadas em afronta a princípios constitucionais não
podem ser analisadas por esse Colegiado, em obediência à Súmula CARF no 2.
Ademais, embora tenha havido a quitação do débito, o valor do saldo
remanescente não é irrisório para ser considerado desproporcional a penalidade sofrida pela
Recorrente. A Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, no § 1o do art. 18, estabelece o seguinte:
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
(...)
§ 1oFicam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor
consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723351/2019-71

Logo, essa Lei estabelece qual valor deveria ser considerado como não exigível
para fins de cancelamento da inscrição em Dívida Ativa da União (R$ 100,00). No caso dos
presentes autos, o saldo remanescente ultrapassa essa quantia e, portanto, não é irrisório.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital